Tribunal: STF
Processo: RHC 62189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE.
NULIDADE INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA.
TENDO ENTRADO A APELAÇÃO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, COM A APLICAÇÃO DO
ART. 3. DA LEI N. 1.408/51, E DE TE-LA COMO TEMPESTIVA.
SE NÃO DEMONSTROU A RECORRENTE SEQUER QUAL A IMPORTANCIA DA
TESTEMUNHA QUE NÃO FOI OUVIDA, POR PRECATORIA, TENDO-SE QUE AINDA
PODERA ELA SER OUVIDA, E SEM QUE SE VEJA QUAL O PREJUIZO PARA A
DEFESA, NÃO E DE ANULAR-SE A SENTENÇA DE PRONUNCIA, ATÉ PORQUE,
PARA ESTA, E NECESSARIO QUE O JUIZ SE CONVENCA DA EXISTÊNCIA DO
CRIME E DE INDICIOS DA AUTORIA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.